Tribunal: TJDFT
Processo: 0711370-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. Expedida a RPV e paga pelo devedor, ressai indevido o pedido de modificação do índice de correção monetária, seja por não se tratar de erro material do requisitório, seja por estar preclusa a matéria, sob pena de violação da coisa julgada.
4. Recurso não provido.